Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-05.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇAO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REJEIÇÃO. TRANSPORTE POR APLICATIVO. UBER. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade, em razão do princípio da identidade física do juiz, quando o processo é sentenciado pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas de 1o grau - NUPMETAS, órgão jurídico-administrativo com competência prevista em normas administrativas do Tribunal.
2. O contrato celebrado entre as partes, para a intermediação digital do serviço de transporte de passageiros, faculta à sociedade empresária a prerrogativa de rescindir o ajuste de forma imediata e sem prévia comunicação, na hipótese em que o motorista parceiro deixa de observar as obrigações contratuais por ele assumidas.
3. Em atenção aos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, o Poder Judiciário não pode impor a manutenção do motorista no aplicativo de transportes quando inexistente o interesse da empresa, inexistindo ilegalidade na conduta praticada.
4. Com base no princípio da autonomia da vontade, não há falar em reparação por dano moral ou lucros cessantes decorrentes da suspensão por tempo indeterminado da conta do motorista, já que sua exclusão da plataforma se deu em consonância com o contrato firmado entre as partes.
5. Recurso conhecido e não provido.